Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723551-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSÉ RICARDO ELIAS DA SILVA e NOEL DE CARVALHO NETO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 46073159, autos originários) proferida na ação anulatória que movem contra o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, que indeferiu tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “1) Acolho em parte a manifestação ID 46044294 no ponto em que revela incorreção do despacho lançado que partiu de pressuposto equivocado de que a tutela de urgência requerida tinha sido apreciada pelo juízo de origem. 2) Assim, suprindo a falha apontada, torno sem efeito o segundo parágrafo do ID 45780987 e passo à apreciação da tutela de urgência, fazendo-o, porém, para indeferir o pleito deduzido, com fundamento no princípio da autonomia dos partidos políticos, insculpido no art. 17, § 1o, d CF, pelo qual: "§ 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento (...). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 97, de 2017)" Pretende a parte autora o deferimento de tutela de urgência para suspensão do ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB ocorrida em 04/05/2019. Note-se, entretanto, que a discussão a respeito da validade do ato deliberativo de natureza exclusivamente política, interna corporis, é questão que não demanda, de pronto, atuação jurisdicional, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade do ato praticado, o que não se vislumbra nessa análise inicial do feito. Pelo contrário, da "Resolução CEN-PSDB" acostada aos autos sob ID 45436107, extrai-se que a matéria está disciplinada pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional do Partido réu, no uso da competência que, em tese, lhe confere o Estatuto Partidário, não havendo justo motivo para o afastamento de tais normas sem prejuízo de reexame da initio litis, matéria após o decurso do prazo para resposta, oportunidade em que a parte ré deverá COMPROVAR as irregularidades praticadas pela Comissão Executiva Regional que ensejaram o cancelamento da convenção partidária ocorrida em 04/05/2019 e a convocação de novas convenções extraordinárias, apontando, de forma clara e objetiva, quais seriam as normas que teriam sido descumpridas para incidência da norma do art. 36, § 8o da Convenção Partidária sustentada no ID 45436009, pág. 8, documento a ser acostado aos autos, ou, caso já o tenha feito, mediante a indicação do ID respectivo. Por conseguinte, ausentes, por enquanto, os pressupostos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de reexame da matéria quando da prolação de sentença. 3) Por outro lado, considerando que por intermédio do ID 45435619 apenas foi facultada manifestação da parte ré sobre a tutela de urgência pleiteada, com prazo de 5 dias, sem deferir prazo para contestação, para que não se possa alegar qualquer nulidade e considerando que a parte ré já constituiu advogado nos autos, suprindo a falta de citação, intime-se a parte ré, na pessoa de seus advogados, para oferecimento de resposta, no prazo de 15 dias, contado da publicação deste ato ou ciência eletrônica (prevalecendo o que ocorrer primeiro). Após, juntados documentos na forma anteriormente determinada, dê-se vista à parte autora em réplica e somente após, cumpram-se as demais determinações de ID 45780987, em relação à qual foi tornado sem efeito exclusivamente o segundo parágrafo, por força do item 1 retro.” Defendem os agravantes-autores que as questões interna corporis dos partidos políticos devem ser submetidas e analisadas pelo Judiciário quando há descumprimento das normas previstas nos respectivos estatutos. Asseveram que a autonomia partidária assegurada pelo art. 17, §10, da CF não impede o controle jurisdicional dos atos praticados pelos partidos políticos, especialmente quanto ao cumprimento das normas estabelecidas nos seus estatutos e à observância dos princípios constitucionais. Ressaltam que a causa de pedir na ação originária é a violação de disposições do Estatuto do PSDB, assim como dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada no cancelamento da Convenção Executiva Regional do PSDB/RJ realizada em 04/05/19 pela recém-eleita Comissão Executiva Nacional do PSDB. Destacam que, conforme art. 36, §8o, do Estatuto, o cancelamento de convenção partidária deve ser motivado, bem como assegurada a ampla defesa e o contraditório, art. 5o, inc. LV, da CF. Argumentam que, com o cancelamento da Comissão Executiva do Rio de Janeiro, foi necessária a constituição de órgão partidário no Estado, o que reputam ato de “malandragem e má-fé [...] utilizado pela nova Direção Nacional para designação da Comissão Provisória Estadual presidida por Paulo Marinho” (id. 12257387, pág. 16). Afirmam que, dentre as hipóteses previstas no art. 44 do Estatuto para designação de Comissão Provisória nos Estados pelo Presidente na Comissão Executiva Nacional, há a de “onde o diretório tiver sido dissolvido”. No entanto, dizem que o Diretório Nacional, “para fugir das normas estatutárias que versam sobre a dissolução do diretório, emprestou ao ato a falsa roupagem de ‘cancelamento de convenção’” (id. 12257387, pág. 18), ou seja, não foi observado o devido processo legal de dissolução previsto no art. 137 do Estatuto. Pedem a antecipação da tutela recursal para: “[...] que seja suspenso o ato que cancelou a regular Convenção do Diretório Estadual do PSDB/RJ, ocorrida no dia 04.maio.19, que retrata um verdadeiro ato totalitário contra o Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do Rio de Janeiro, PSDB/RJ em flagrante desrespeito e inobservância à Constituição Federal e das regras contidas no estatuto do Partido, com a consequente revalidação da convenção partidária realizada em 04.maio.19 que elegeu a chapa composta pelos agravantes, que de resto foi homologada pela Executiva Nacional de então.” (id. 12257387, pág. 23). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Primeiramente, cumpre assentar que o exame da controvérsia recursal, relativa à antecipação da tutela provisória de urgência, limita-se em analisar as alegadas violações às normas do Estatuto, que podem resultar em ilegalidade, visto que os atos relacionados à organização, administração e diretrizes tomadas pelos Dirigentes do Partido extrapolam os limites de atuação do Poder Judiciário. Dos autos originários, vê-se que a Comissão Executiva Estadual do PSDB/RJ foi eleita em 04/05/19, tendo como Presidente o agravante Jorge Lúcio Ferreira Miranda; 1o Vice-Presidente o agravante Noel de Carvalho Neto e Secretário Geral o agravante José Ricardo Elias da Silva (id. 45434894, págs. 66/7). No entanto, a respectiva Convenção Estadual do PSDB/RJ foi cancelada pela Comissão Executiva Nacional do Partido, ato que os agravantes-autores reputam ilegal, porque realizada em violação às disposições do Estatuto do PSDB, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O agravado-réu afirma na contestação que a Convenção Estadual do PSDB/RJ foi cancelada porque não observada a obrigatoriedade de registro da chapa completa quanto ao número de membros e o honorário para protocolo das chapas, consoante disposto no art. 25 do Estatuto e no Edital de Convocação (id. 48330288, págs. 6/7, autos originários). No Edital de Convocação de 17/04/19 para eleição do Diretório Estadual do PSDB/RJ (id. 48330870, pág. 1, autos originários), foi estipulado o número de 105 membros efetivos e 35 suplentes para composição da chapa, assim como o horário de 13 às 17h para recebimento do registro das chapas. O requerimento para registro da Chapa Mário Covas, da qual os agravantes-autores são integrantes (id. 48330436, autos originários), foi entregue na Secretaria do PSDB/RJ em 22/04/19, às 17h, no entanto, constando 51 membros efetivos e 10 suplentes. No mesmo dia, foi entregue na Secretaria do PSDB/RJ novo requerimento de registro da mesma Chapa, “complemento da doc. entregue às 17h”, agora com 105 membros efetivos e 35 suplentes, mas às 18:01 (id. 48330793, autos originários). Diante desse contexto, evidencia-se que o registro da Chapa completa dos agravantes-autores foi realizado fora do prazo previsto no Edital de Convocação, que se encerrava às 17h, em contrariedade ao disposto nos art. 25 (id. 45434894, pág. 9, autos originários). De outro turno, o art. 36, §8, do Estatuto prevê que “as Comissões Executivas Estaduais que não atenderem as regras estabelecidas no Estatuto poderão ter as Convenções canceladas pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional, ex-officio ou por representação de qualquer convencional [...]” (id. 45434894, págs. 13, autos originários), logo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está configurado, diante do considerável lapso temporal, pois o cancelamento da Convenção Estadual do PSDB/RJ de 04/05/19 ocorreu em junho/2019, segundo consta dos autos, idêntico período em que foi convocada a Comissão Provisória Estadual do PSDB/RJ (id. 13815930). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora